Tribunal: TJDFT
Processo: 0752682-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752682-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: ELTON SILVA MACHADO ODORICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença, (processo no 0027108-15.2012.8.07.0001, que tem como exequente ELTON SILVA MACHADO ODORICO. A decisão agravada, dentre outras coisas, indeferiu novo pedido de suspensão do curso processual em razão do processo de liquidação extrajudicial, nos seguintes termos (ID 78095203): “Inicialmente, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte executada, tendo em vista que a parte se encontra em situação de liquidação extrajudicial, bem ainda pela comprovação da sua hipossuficiência financeira (IDs 77853215/77853217). Promovo, nesta oportunidade, a anotação dessa informação no sistema informatizado do PJE. Ressalto, contudo, que a concessão da gratuidade opera efeitos prospectivos (ex nunc), ou seja, não influi nas verbas sucumbenciais já firmadas. Sobre o pleito para permanência da suspensão do curso processual em razão do processo de liquidação extrajudicial, pontuo que, segundo a Lei no 5.764/71, que disciplina o regime jurídico das sociedades cooperativas, a publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano. Ademais, como preceituado pelo parágrafo único do artigo art. 76 da indicada Lei, se por motivo relevante a liquidação da cooperativa não se encerrar no prazo de 1 (um) ano, afigura-se possível prorrogar-se por mais 1 (um) ano a suspensão das ações manejadas em desfavor da entidade mediante decisão dos associados reunidos em assembleia. Vejo que já houve a prorrogação do prazo. Assim, não se mostra possível nova prorrogação, ante a ausência de amparo legal, bem assim como forma de não prejudicar o credor com a eternização do processo de liquidação extrajudicial. Nesse sentido, colhe-se precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: EXECUÇÃO - SUSPENSÃO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 76 DA LEI 5.764/71 - PRAZO DE SUSPENSÃO ESGOTADO - RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL A moratória estabelecida pelo art. 76, da Lei 5.764/71 se aplica a todas as ações de execução de obrigação patrimonial, seja em sede tutela antecipada, seja em processo de execução de sentença. O princípio teleológico inserido na legislação mencionada visa a um concurso universal entre todos os credores, assegurando-lhes igualdade de condições, bem como o desenvolvimento de negociações em clima de tranqüilidade e sem a coação decorrente do processo de execução. Entretanto, o art. 76 da Lei 5.764/71 não deixa ao alvedrio do interventor o término do procedimento de liquidação, admitindo que o processo executivo sofra delonga de no máximo 2 anos, devendo retomar o seu curso, findo este período. Suspenso o curso da execução por iguais períodos de 1 ano, totalizando o limite previsto na lei, a retomada do curso processual é medida que se impõe. Agravo improvido. (Acórdão 335669, 20080020143076AGI, Relator: CARMEN NICEA BITTENCOURT MAIA VIEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2008, publicado no DJE: 14/1/2009. Pág.: 91) (s.g.) Diante disso, DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos no 0728819- 04.2018.8.07.0001, junto ao Juízo da 15a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF, formulado na petição de ID 76767773. Observe a Secretaria a planilha de débitos de ID 76767773, p.4. Na forma da Portaria Conjunta 17 de 14 de fevereiro de 2019 - que dispõe sobre a comunicação entre juízos para ciência e anotação de penhora de direito litigioso (art. 860 do CPC) –, ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. ENCAMINHE-SE por intermédio da ferramenta Comunicação Entre Órgãos. INTIMO a parte executada na pessoa de seu advogado constituído, por meio de publicação desta decisão no DJe (art. 841, §1o, do CPC), para ciência da penhora deferida e eventual apresentação de impugnação. Narra a peça recursal que a Agravante está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71. Assim, alega que, conforme prevê o artigo 76 da referida lei, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano, revela-se necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação. Assim, requer seja deferida liminar, a fim de se determinar o sobrestamento do feito de origem. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a suspensão da tramitação processual pelo período de 01 (um) ano. É o relatório. DECIDO. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo, sendo dispensada a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Está dispensada, também, a comprovação do recolhimento do preparo, haja vista a gratuidade concedida à agravante. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença iniciado pelo agravado em desfavor da Unimed Centro-oeste e Tocantins, visando o adimplemento do valor inicial de R$ 7.133,07 (sete mil, cento e trinta e três reais e sete centavos) (ID 36142923). A Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 28/09/2019, deliberou pela prorrogação da liquidação por mais um ano, a contar de 28/9/2020 (pág. 35, ID 22260949). A Lei no 5.764/71 que define a Política Nacional de Cooperativismo que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembléia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, veja-se: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios”. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” Tendo a Assembléia Geral Extraordinária, deliberado a prorrogação da liquidação por mais um ano, cabível a prorrogação da suspensão do processo por mais esse prazo. Nesse sentido já decidiu esse Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA (UNIMED). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS GARANTIDORES ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLÉIA QUE DELIBEROU A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. NOVA DELIBERAÇÃO QUE PRORROGA O PRAZO DE LIQUIDAÇÃO POR MAIS UM ANO. NOVA SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 76, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 5.764/76. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0001762-96.2011.8.07.0001, denegou o pedido de expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados, suspendendo novamente o curso da ação por um ano, nos termos do parágrafo único do artigo 76 da Lei no 5.764/71. 2. Nos termos do artigo 76, da Lei 5.764/71, impõe-se a suspensão do processo, obstando-se a prática de novos atos, inclusive, evidentemente, o levantamento de valores penhorados e a circunstância de a penhora ser anterior à liquidação, não impede a aplicação do dispositivo legal. 3. Tendo a Assembléia Geral Extraordinária deliberado a prorrogação da liquidação por mais um ano, cabível a prorrogação da suspensão do processo por mais esse prazo, impedindo, igualmente, o prosseguimento do feito e o consequente levantamento de valores penhorados. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07020551320208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020.) Defiro o pedido liminar para determinar a prorrogação da suspensão do processo por mais um ano. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator